Tribunal: TJMT
Processo: 1025631-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1025631-43.2023.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[PRÁTICAS ABUSIVAS, PLANOS DE SAÚDE]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA. DESA.

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LARISSA CUSTODIO DA SILVA - CPF: 051.034.981-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMILLY GOMES DA COSTA - CPF: 019.668.781-09 (ADVOGADO), J. F. C. D. S. - CPF: 105.616.361-50 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES. S
EBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão
:
POR MAIORIA, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO E TERAPÊUTICO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA – ATENDIMENTO REALIZADO EM DOMICÍLIO, ESCOLAS E/OU ACADEMIAS – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Hão de ser acolhidos em parte os
aclaratórios
, apenas para sanar a omissão em relação à exclusão do atendimento em domicílio em escolas e/ou
academias.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A,
contra acórdão (ID. 203788675) que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargado,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1037701-66.2023.8.11.0041, para que a ora Embargante forneça o tratamento médico e terapêutico conforme prescrição médica, preferencialmente por meio de profissionais da rede credenciada, e, na impossibilidade disso, que custeie o tratamento, nos limites de cobertura do contrato, mediante o pagamento direto aos profissionais de saúde que atendem fora da rede credenciada, à escolha do Recorrido.

O Embargante aduz omissão no Acórdão, ao argumento de que não apreciou a questão suscitada acerca da impossibilidade de a Recorrente autorizar/custear o tratamento de fisioterapia aquática, psicopedagoga e qualquer outro atendimento realizado em domicílio, escolas e/ou academias.

Pede o acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões ID. 207197194, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE (RELATORA):

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o .
”

Quanto à alegação de omissão, os Embargos não merecem ser acolhidos, visto que
a questão ora suscitada sequer é matéria objeto do Recurso
, o qual foi interposto pelo
ora Embargado
, à alegação de negativa de atendimento por parte da clínica indicada pela Agravada/Embargante, por falta de agenda (horário livre) dos profissionais de saúde.

A propósito, colaciono a ementa do julgado embargado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO A PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – NEGATIVA EVIDENCIADA – DEVER DE CUSTEIO POR PARTE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – ATENDIMENTO POR PROFISSIONAL DA REDE CREDENCIADA OU, NA FALTA DESTA, À ESCOLHA DO CONSUMIDOR – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO
.

A negativa de atendimento ao paciente pode estar caracterizada por falta de agenda (horário livre) dos profissionais de saúde da rede credenciada.

O consumidor não pode ser penalizado pela demora no atendimento, em virtude da falta de profissionais aptos a atendê-lo pela rede credenciada ao plano de saúde, sendo assim, se a operadora não dispõe de profissionais habilitados no momento, deve então custear o tratamento do paciente, nos limites de cobertura do contrato, mediante o pagamento direto aos profissionais de saúde que atendem fora da rede credenciada, à escolha do autor.”

Assim, a questão de fundo do Agravo não diz respeito às terapias e ao rol da ANS, conforme quer fazer crer a Embargante.

Mas, ainda que fosse, cabe mencionar que o STJ reconhece que a
psicopedagogia
integra as sessões de psicologia, sendo considerada especialidade desta, conforme dispõe a Resolução n. 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia, não se justificando a exclusão da modalidade do tratamento prescrito (STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2496480 – SP, Ministro RAUL ARAÚJO,
DJe
19/03/2024).

Desse modo, não há que se falar em omissão no Acórdão, ou qualquer outro vício sanável por meio de Embargos de Declaração.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia à douta Relatora, e
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração, apenas para acrescentar que reconheço a omissão com relação ao atendimento em
domicílio, escolas e/ou academias.

É apenas esse ponto a excluir do voto recorrido.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Com
todas
as vênias, a
companho

o voto da

D
esembarg
adora
Marilsen
Andrade
Addário
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Desembargadora Marilsen,

Vossa Excelência fica responsável
por readequar
o voto e
complementar a
ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024
.